Tribunal: STF
Processo: RE 85849
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-19
Data de publicação: 1977-08-19

Ementa:
- EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE ALIMENTOS.
          - NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO QUE JULGOU AÇÃO  DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NEM QUE POS FIM  AO  PROCESSO  DE  EXECUÇÃO,
MAS  APENAS DIRIMIU INCIDENTE OCORRIDO NESTE, O RECURSO OPONIVEL
CONTRA  ELA  E  O AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM CONFORMIDADE COM O
DISPOSTO NO ART.  522  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.